Tribunal: TJDFT
Processo: 0744038-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744038-84.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAWAN MAYCO GREGORIO DE SOUZA IMPETRANTE: DANIEL REBELLO BAITELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DANIEL REBELLO BAITELLO em favor de THAWAN MAYCO GREGORIO DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos do Inquérito Policial n. 0704487-94.2023.8.07.0001, declinou da competência para processamento do feito em favor da 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás-GO (ID 52375068). O impetrante narra que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de apropriação indébita. Quanto aos fatos, relata que em 20/1/2020 o paciente alugou o automóvel VW/T-Cross, Highline, placa QUL-0750/MG, na LOCALIZA RENT A CAR, unidade Aeroporto de Brasília, com previsão de retorno em 26/1/2020. No entanto, no momento da entrega do veículo, a locadora não aceitou a devolução do automóvel sem que fosse realizado o pagamento da franquia de seguro, o que inviabilizou a entrega do bem. O veículo foi apreendido em 21/12/2022, em Valparaíso de Goiás-GO, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela d. Juíza Plantonista da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Sustenta o impetrante que a competência para processar e julgar o crime de apropriação indébita firma-se pelo local onde o fato se consumou, de modo que o início da consumação dos fatos em análise ocorreu em Brasília/DF, tendo em vista que o veículo foi alugado na unidade da Localiza do Aeroporto Internacional de Brasília. Aduz que “ainda que a busca e apreensão do bem tenha se dado em Valparaíso de Goiás 02 anos depois, não há que se falar que o suposto crime tenha se consumado naquela comarca, pois o momento exato da consumação se deu quando o bem não foi devolvido na unidade original da Localiza do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília/DF”. Acrescenta que Juízo da 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás-GO “possui um histórico de lawfare contra o paciente”. Relata que na referida comarca tem um “juiz designado especialmente para cuidar dos casos deste paciente” e, caso o presente processo seja julgado pela 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás-GO, ocorrerá violação ao princípio do juiz natural. Relata que o referido magistrado proferiu diversas sentenças condenatórias contra o paciente e todas foram reformadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo de origem, obstando, assim, a remessa do feito ao Juízo da 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para que se declarado competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos do Inquérito Policial n. 0704487-94.2023.8.07.0001, declinou da competência para processamento do feito em favor da 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás-GO. No caso em comento, a writ não merece ser conhecido, isso porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio, in casu, o recurso em sentido estrito, consoante o art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal. Além disso, o habeas corpus não é o meio processual adequado para discussão acerca da correta fixação da competência, porquanto, nessa hipótese, não há ameaça, de forma direta ou indireta, à liberdade de ir e vir, ex vi do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Nessa linha, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRASFERÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO OU OUTRO ESTABLELECIMENTO ADEQUADO SITUADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO NO ÂMBITO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 96, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.– É inviável o habeas corpus, quando a pretensão veiculada nesta via estreita for impugnar decisão proferida no âmbito de conflito de competência, eis que a fixação da competência, por si só, não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020) (HC 194289 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021) – grifos nossos; AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. O referido entendimento também está pacificado na jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Conforme orientam o Supremo Tribunal Federal e o STJ, acolhidas por este Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, impõe-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial combatido. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1154124, 07008897720198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A simples alegação no sentido de que o Juízo da 2a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás-GO “possui um histórico de lawfare contra o paciente”, não autoriza o conhecimento do presente habeas corpus, tampouco a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo originário. No caso, a despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não se verifica flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada. A análise dos argumentos ventilados pelo impetrante demanda ampla incursão e exame pormenorizado do acervo fático-probatório constante dos autos originais, tarefa que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional, que nos termos do nos termos do inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, visa sanar flagrante ilegalidade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, o que não se verifica, in casu. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador